Tribunal: TJES
Processo: 5006483-26.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006483-26.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA VALIATTI PASSABON CARARO e outros

APELADO: CLAUDIA PASSABON BOLZAN e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR OMISSÃO QUANTO À REVELIA. AFASTADA. ERRO PROCEDIMENTAL NA OITIVA DE TESTEMUNHA. REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO FAMILIAR. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. TRANSMISSÃO PELO PRINCÍPIO DA SAISINE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação de usucapião, na qual os apelantes pretendem o reconhecimento do domínio de imóvel sob a alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 15 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de contestação por parte de alguns litisconsortes gera os efeitos da revelia quando outros corréus apresentam defesa; (ii) verificar se a oitiva de testemunha após reabertura de prazo pelo juízo configura erro procedimental; e (iii) estabelecer se a posse exercida por herdeiro sobre imóvel sede de espólio, habitado pelos genitores até o falecimento, caracteriza posse ad usucapionem ou mera tolerância familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não produz efeitos quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, conforme determina o inciso I do art. 345 do Código de Processo Civil.

4. Inexiste preclusão na apresentação de rol de testemunhas quando o magistrado, ao redesignar audiência, reabre expressamente o prazo para tal finalidade, amparado pelos poderes instrutórios do juiz.

5. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, conforme estabelece o art. 1.208 do Código Civil, de modo que a coabitação de filha e genro com os proprietários idosos configura detenção por solidariedade familiar.

6. A morte dos proprietários transmite a posse e a propriedade imediatamente aos herdeiros pelo princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), instaurando condomínio pro indiviso que impede a caracterização de posse exclusiva sem atos inequívocos de oposição.

7. O prazo para prescrição aquisitiva entre herdeiros conta-se apenas a partir da abertura da sucessão, sendo o período inferior a 5 anos insuficiente para atingir os lapsos exigidos pelo art. 1.238 do Código Civil.

8. A manutenção de faturas de consumo e cadastros tributários em nome dos falecidos genitores demonstra a ausência de ânimo de dono e a persistência da natureza hereditária do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contestação apresentada por um dos litisconsortes afasta os efeitos da revelia em relação aos demais em matérias de interesse comum.

2. A posse exercida por herdeiro sobre imóvel habitado pelos ascendentes até o óbito presume-se de mera tolerância, não fluindo prazo para usucapião antes da abertura da sucessão.

3. A usucapião de bem integrante de espólio exige a prova de posse exclusiva e atos claros de oposição aos demais condôminos.

4. O auxílio financeiro e cuidados prestados aos pais idosos não transformam a natureza da posse em ad usucapionem nem garantem preferência sucessória fora das regras legais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 345, inciso I, e art. 85, § 11; Código Civil, art. 1.208, art. 1.238, art. 1.784 e art. 1.791.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.909.276-RJ; STJ, AREsp n. 3.042.249/SE; STJ, Tema 1.306.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de VALÉRIA VALIATTI PASSABON CARARO e JOÃO CARARO SOBRINHO e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006483-26.2023.8.08.0011

APELANTES:
VALÉRIA VALIATTI PASSABON CARARO e JOÃO CARARO SOBRINHO

APELADOS:
ROSÂNGELA PASSABON ZIPPINOTTI, CLÁUDIO VALIATTI PASSABON, MÁRCIA VALIATTI PASSABON

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALÉRIA VALIATTI PASSABON CARARO
e
JOÃO CARARO SOBRINHO
contra a r. sentença do id. 17880103, que julgou improcedentes os pedidos autorais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação de Usucapião” manejada pelos apelantes em desfavor de
ROSÂNGELA PASSABON ZIPPINOTTI
,
CLÁUDIO VALIATTI PASSABON
e
MÁRCIA VALIATTI PASSABON
.

Em seu recurso (id. 17880104), os apelantes alegam que a sentença é omissa ao deixar de decretar a revelia dos réus CLAUDIA PASSABON BOLZAN e SÉRGIO LUIZ VALIATTI PASSABON, cuja ausência de contestação restou comprovada nos autos.

Argumentam que houve equívoco na aceitação da testemunha CASTORINA LUCIA JORDÃO DOS SANTOS, arrolada fora do prazo legal, já tendo sido anteriormente indeferida sua oitiva por decisão judicial e registrada em ata de audiência.

Salientam que a sentença ignorou injustificadamente o depoimento da testemunha ADELCIO ALVES PINTO, cuja fala corrobora com a versão dos apelantes, sem que tenha sido fundamentado o motivo de sua desconsideração.

Apontam que a sentença incorretamente concluiu pela inexistência dos requisitos legais para a usucapião, desconsiderando os documentos constantes nos autos, tais como escritura de compra e venda, contrato de cessão de direitos hereditários, comprovantes de pagamento de tributos, contas de consumo, bem como provas testemunhais robustas que atestam a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelos apelantes por mais de 15 (quinze) anos, com ânimo de dono, inclusive com realização de benfeitorias, produção agrícola e criação de animais no imóvel.

Com isso, requerem o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente o pedido de reconhecimento do domínio, com a consequente declaração de usucapião do imóvel em favor dos apelantes.

Apesar de intimados (id. 17880109), os apelados não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no id. 17880110.

Muito bem.

A controvérsia reside na natureza da posse exercida pelos apelantes sobre imóvel situado à Rua João Sasso, bairro São Geraldo, Cachoeiro de Itapemirim/ES, com área total de 2.316,32 m.

No tocante à ausência de decretação dos efeitos da revelia em relação aos réus Claudia Passabon Bolzan e Sérgio Luiz Valiatti Passabon, que, embora citados, não apresentaram contestação, entendo que o argumento não merece prosperar.

Apesar de os réus supra mencionados, de fato, não terem contestado formalmente, verifica-se no id. 17880031 que foi apresentada defesa por Rosângela Passabon, Cláudio Valiatti Passabon e Márcia Valiatti Passabon, aplicando-se ao caso, portanto, a regra excludente dos efeitos da revelia prevista no art. 345, inciso I, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; [...]

Nesse sentido, em se tratando de ação de usucapião movida contra herdeiros/condôminos, a defesa apresentada por parte dos réus aproveita aos demais, uma vez que o fato jurídico discutido, consubstanciado na qualificação da posse sobre o imóvel herdado, é comum a todos os litisconsortes passivos.

Quanto ao erro procedimental na oitiva da testemunha Castorina, de igual forma, a questão não merece acolhida.

Isso porque, como bem explicitado pelo magistrado de origem na sentença, extrai-se dos autos que o Juízo
a quo
, quando redesignou a audiência de instrução e julgamento por meio do despacho do id. 17880070, datado de 22/10/2024, reabriu expressamente o prazo para apresentação do rol de testemunhas no item “2”.

Portanto, a apresentação do rol que incluiu a referida testemunha deu-se de forma tempestiva, amparada por comando judicial vigente à época, não havendo que se falar em preclusão ou violação ao devido processo legal.

A oitiva da testemunha, consequentemente, constituiu ato processual válido e regular, apto a integrar o conjunto probatório a ser valorado por este Juízo
ad quem
.

Para além desse ponto, ainda que a testemunha fosse arrolada extemporaneamente ou ouvida como informante, a matéria se insere nos poderes instrutórios do magistrado para a busca da verdade real, especialmente em ações de direitos reais.

Ademais, vigora no processo civil o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), não tendo os apelantes demonstrado prejuízo processual efetivo, mormente porque a convicção do julgador se formou preponderantemente pela prova documental, tornando a prova testemunhal secundária para o deslinde da questão jurídica central.

Acerca dos requisitos para a usucapião, verifica-se que a petição inicial está fundamentada na utilização do bem, com ânimo de dono, de forma ininterrupta por prazo superior a quinze anos, amoldando-se ao artigo 1238 do Código Civil, nos seguintes termos:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Diante disso, a modalidade acima transcrita exige os seguintes requisitos: (i) posse mansa e pacífica, livre de qualquer oposição; (ii) decurso do prazo de 15 (quinze) anos ou 10 (dez) anos, se o usucapiente tiver estabelecido a sua moradia ou se tiver realizado obras ou serviços de caráter produtivo; (iii) manifesta intenção de ter a coisa como dono (animus domini); (iv) desnecessidade de justo título; (v) boa-fé.

No caso dos autos, é incontroverso que a posse dos autores originou-se de uma relação familiar, porém, há um imbróglio acerca do ânimo e da própria área usucapienda.

Isso porque os apelantes afirmaram na petição inicial que exercem posse mansa e pacífica do local por meio de uma transferência realizada pelos seus genitores Luiz Passabon e Antônia Valiatti Passabon.

Os apelados, por sua vez, sustentaram que Luiz Passabon e Antônia Valiatti Passabon cederam em vida lotes para que os seus filhos - dentre eles a primeira apelante e os recorridos - construíssem suas casas, mas reservaram para si a casa central, onde viveram até a morte. Segundo consta na defesa, esta sede, que deveria ser partilhada entre todos os herdeiros, é objeto da presente demanda, de modo que a posse alegada pelos autores não possui “animus domini”, pois decorre de mera permissão ou tolerância.

De fato, as provas dos autos afastam a tese de que os recorrentes são possuidores desde 2005, descaracterizando o pleito de usucapião extraordinária.

Não há discussão quanto ao fato de que os genitores da autora e proprietários registrais do imóvel, Sra. Antônia Valiatti Passabon e do Sr. Luiz Passabon, residiram na casa sede até o seu falecimento, que ocorreu, respectivamente, em 03/08/2016 e em 18/08/2018, também inexistindo discussão sobre a moradia dos apelantes na área.

Nesse particular, os próprios apelantes, em depoimento pessoal, afirmam que residiam na casa e cuidavam do falecido casal, corroborada pela versão da testemunha Adélcio Alves Pinto trazida, o qual confirmou que os recorrentes moravam no local e cuidavam dos pais da primeira apelante.

Essa constatação indica que, até o falecimento do patriarca, em agosto de 2018, os genitores da primeira apelante residiam no imóvel, de forma que a coabitação da autora e de seu cônjuge, na qualidade de filha e de genro, configura mero ato de mera permissão ou tolerância, decorrente da solidariedade familiar.

O artigo 1.208 do Código Civil disciplina que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância", assim, enquanto os pais eram vivos e residiam no imóvel, a autora, ora apelante, era mera detentora, não correndo prazo prescricional aquisitivo contra os titulares do domínio que ali habitavam.

Não se desconhece a possibilidade amplamente reconhecida na doutrina e na jurisprudência acerca da soma das posses, tecnicamente conhecida como “accessio possessionis”, contudo, o instituto não se aplica ao caso, pois, para que seja admitido, ambas as posses devem ser da mesma natureza (homogêneas) e ser "ad usucapionem", diferentemente do caso dos autos, em que os recorrentes estavam no bem por mera permissão dos genitores e, posteriormente, dos demais herdeiros.

Nesses termos, como bem apontado na sentença recorrida, após o falecimento dos genitores, o marco inicial possível para uma posse exclusiva seria o óbito do último genitor (18/08/2018), contudo, considerando que a ação foi ajuizada em 26/06/2023, o lapso temporal transcorrido entre o óbito do proprietário e o ajuizamento da ação é de apenas 4 anos e 10 meses, mostrando-se insuficiente para preencher os requisitos da Usucapião Extraordinária (15 anos) ou mesmo da Usucapião Ordinária ou Habitacional (10 ou 5 anos), inviabilizando o pedido autoral pela via do decurso do tempo.

Ainda que se considerasse o preenchimento do requisito temporal no curso do processo, tal como o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo (REsp 1.909.276-RJ - Info. n. 753 de 17/10/2022), ainda há outros óbices que afastam a pretensão dos apelantes, notadamente a apontada “posse pacífica”.

Isso porque, ante o falecimento dos senhores Luiz Passabon e Antônia Valiatti Passabon, em atenção ao princípio da “saisine” opera-se a transmissão automática da herança aos herdeiros legítimos (CC, art. 1.784), incluindo a casa sede que não foi objeto da cessão de direitos por eles realizadas, instalando-se, assim, um condomínio “pro indiviso” entre todos os herdeiros.

Mesmo que o bem esteja em condomínio, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal reconhece a possibilidade de o herdeiro usucapir o bem objeto da herança,
desde que exerça a sua posse exclusiva
(AREsp n. 3.042.249/SE),
cumulado com todos os demais requisitos da usucapião
, sendo necessária, portanto, a comprovação desse fato, aliado ao exercício de atos inequívocos de oposição aos demais condôminos, após a abertura da sucessão.

Entretanto, o cadastro imobiliário perante a Municipalidade, bem como o carnê de IPTU do exercício de 2023, permanecem em nome do
de cujus
Luiz Passabon (id. 17879986) e, da mesma forma, as faturas de consumo de água (BRK Ambiental) continuam sendo emitidas em nome da
de cujus
Antônia Valiatti (identificada como “Sitio Sucupira Antonia Valiate” - id. 17879988).

Ora, o comportamento esperado daquele que tem a posse exclusiva com ânimo de proprietário é, no mínimo, a regularização cadastral perante o Fisco e concessionárias de serviço público, assumindo para si a responsabilidade formal pelo bem.

Portanto, a manutenção da titularidade em nome dos falecidos genitores constitui prova tanto de que o imóvel permanece integrado ao acervo hereditário, quanto de que os apelantes não exerceram posse com ânimo de dono, podendo ser considerados, se for o caso, como mero administradores do bem integrante do espólio, em condomínio pro indiviso com os demais herdeiros.

Nesse cenário, utilizo-me do trecho da sentença que bem elucidou a questão, conforme autorizativo do Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.306 sobre a fundamentação por referência:

[...] O falecimento dos proprietários não implica, por si só, a transformação automática da posse em exclusiva, já que, em regra, o imóvel ingressa no patrimônio hereditário comum, passando a integrar o regime de indivisão da herança, nos termos do art. 1.791 do Código Civil. Logo, para fins de usucapião, o herdeiro deve provar atos claros de oposição aos direitos dos demais herdeiros, como negativa de acesso, alteração registral sem anuência, notificações extrajudiciais ou outras condutas que revelem a intenção inequívoca de se tornar proprietário único. No caso, tais atos não foram produzidos.

A prova oral colhida em audiência evidenciou que, no período alegado pela autora (2005-2018), sua atuação restringia-se a auxiliar os pais idosos nos cuidados diários e, sobretudo, arcando quase que exclusivamente com os custos relativos a medicamentos, consulta médicas e demais despesas, bem como extraído do depoimento pessoal de VALERIA: que bancava tudo para seus pais: UNIMED, UNIODONTO, fisioterapia, dando uma média de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por mês; que ficou convencionado entre os irmãos que a autora ficaria com a casa como forma de compensação.

Todavia, embora tal conduta seja digna de reconhecimento e valor moral, não tem o condão de transformar a composse em posse exclusiva com animus domini, tampouco lhe assegura um quinhão maior na herança. O auxílio prestado aos pais não gera acréscimo patrimonial ou preferência no direito sucessório, porquanto a sucessão obedece às regras do Código Civil (arts. 1.829 e seguintes), e não pode ser alterada em razão de atos de solidariedade ou piedade filial.

Portanto, ainda que a autora tenha suportado mais intensamente os encargos dos pais, tal fato não autoriza o reconhecimento da usucapião em detrimento dos demais herdeiros, uma vez que não houve a prática de atos inequívocos de exclusividade ou de oposição ao direito dos demais coerdeiros. Tais condutas não configuram atos de exclusividade ou de oposição aos demais herdeiros, mas sim comportamento compatível com a solidariedade familiar e com a condição de filha residente em imóvel próximo ao dos pais, pois demonstrado que a autora não residia no imóvel sede, mas em outra construção dentro da grande área objeto da usucapião. [...]

Reforçando esse argumento, a própria existência de uma "Promessa de Cessão de Direitos Hereditários" firmada em 2022 (id. 17879985) demonstra a natureza sucessória do bem, pois quem promete ceder direitos hereditários reconhece que o bem integra o espólio e deve ser partilhado.

Nesse sentido, o instrumento contratual poderia até gerar direitos obrigacionais entre as partes, os quais, inclusive, podem ser perseguidos, por exemplo, em ação de adjudicação ou no próprio inventário, mas não transmuda a natureza da posse pretérita (tolerância) em posse “ad usucapionem” de forma retroativa.

Vale lembrar que a usucapião é modo de aquisição originária e, se a parte autora possui título, a via adequada para regularizar a propriedade, considerando a existência de outros herdeiros e a necessidade de partilha, é o Inventário ou a Ação de Adjudicação, e não a Usucapião, sob pena de violar os sistemas sucessório e tributário.

Corroborando com o exposto, a notificação extrajudicial enviada pelos apelados, ora réus, em 2022 (id. 17880033) demonstra que a posse não era mansa e pacífica, havendo oposição expressa dos co-proprietários quanto à exclusividade pretendida.

Afastados os requisitos para configuração da usucapião, deve ser rechaçada a tese dos apelantes de que o juízo
a quo
desconsiderou depoimento testemunhal relevante para deslinde do caso, pois a prova oral (testemunha Adélcio) não possui força suficiente para se sobrepor à robusta prova documental que aponta para a ausência de
animus domini
.

Consoante já mencionado os documentos dos autos, como o cadastro imobiliário (IPTU) permanecendo em nome do falecido Luiz Passabon e faturas de água em nome da falecida mãe Antônia Valiate demonstram, objetivamente, que a posse exercida pelos autores manteve o caráter original de ocupação familiar, sem a publicidade e a exclusividade de dono perante os órgãos públicos e a sociedade, o que fragiliza o teor de depoimentos em sentido contrário.

Dessa forma, o conjunto probatório dos autos fulmina a pretensão de usucapião, não tendo sido comprovado o exercício da posse exclusiva pelo tempo exigido em lei, sendo forçoso concluir que a permanência dos apelantes no imóvel decorreu, inicialmente, de tolerância familiar e, posteriormente, de condomínio sucessório indiviso, cujo tempo transcorrido é insuficiente para a prescrição aquisitiva, devendo ser mantida a sentença em exame.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes para 12% (doze por cento), em atenção à simplicidade da matéria discutida nestes autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.